Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723457-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO AGRAVADO: IZABEL LUCIA CONTENTE FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual desconsiderou a personalidade jurídica da empresa X para atingir o patrimônio do recorrente. Em suas razões recursais (ID 47834352), defende que a medida de desconsideração é excepcional e não foram atingidos os requisitos para desconsideração. Por outro lado, sustenta inexistir prova de que o veículo era utilizado pela empresa no exercício de suas atividades. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo em sede liminar. Preparo recolhido (ID 47834356). Decido o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o Juízo de origem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME, para incluir o sócio a empresa agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença, em razão da confusão patrimonial entre empresa e sócio. Para tanto, utilizou como prova foto de veículo de propriedade do sócio, mas com logomarca da empresa. Apesar da argumentação tecida em sede recursal, é patente que em sede de impugnação não houve “contestação da propriedade do veículo supramencionado, tampouco a utilização do referido automóvel pela empresa executada”, limitando-se a defesa à inexistência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que alega a agravante, a medida excepcional, para atingir os bens do sócio, não foi deferida com fundamento em meio irregular de prova ou prova inexistente, uma vez que não houve contraposição aos fatos alegados. Neste ponto, então, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Destaco, por outro lado, a inexistência de bens da empresa mediante pesquisa nos sistemas informatizados, além do leilão dos respiradores ter sido infrutífero. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator